Tribunal: TJDFT
Processo: 0009107-40.2016.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TERMO DE APELAÇÃO. DELIMITAÇÃO NAS RAZÕES. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. CULPABILIDADE. CONDUTA SOCIAL. QUANTUM DE AUMENTO. READEQUAÇÃO.
I – Nas apelações interpostas em processos de competência do Tribunal do Júri é o termo que determina a análise do recurso, segundo o disposto na Súmula no 713 do STF.
II – A Constituição Federal atribuiu a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida ao Tribunal do Júri, garantindo expressamente a soberania dos veredictos, que somente será afastada quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos. Estando a decisão amparada em acervo produzido pela acusação, não há que se falar em novo julgamento.
III – Diante da comprovação de que o réu propalou que mataria a vítima, atraiu-a para local ermo sob pretexto de experimentar tipo diverso de drogas, com a verdadeira intenção de matá-la, mantém-se a valoração negativa da culpabilidade.
IV – Se as provas dos autos demonstram que o réu tinha comportamento agressivo com a própria família, era conhecido como traficante perigoso e agressivo na comunidade em que residia, onde segundo testemunha “todos tinham medo” dele, escorreita a avaliação negativa da conduta social.
V – Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
VI – Recurso conhecido e parcialmente provido.